Tribunal: TJDFT
Processo: 0705393-56.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU, SEM QUE TENHAM HAVIDO PROVIDÊNCIAS PELO AUTOR. NÃO IMPLEMENTAÇÃO DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DE EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese o Juízo singular extinguiu a relação jurídica processual originada por meio de ação de busca e apreensão, com fundamento no art. 485, inc. IV, do CPC.
2. A citação é imprescindível, cuidando-se de pressuposto objetivo de existência da relação jurídica processual. Caso o autor não tome as providências necessárias para efetivar a citação do réu a relação jurídica processual deve ser extinta nos termos da regra prevista no art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil.
3. Após sucessivas diligências infrutíferas, ao ser devidamente intimada para informar endereço para o cumprimento da diligência de busca e apreensão ou postular a conversão do procedimento para execução forçada, nos termos do Decreto-Lei no 911/1969, a apelante manteve-se inerte. 3.1. Diante do esgotamento das possibilidades para cumprimento do mandado de busca e apreensão é possível a extinção da relação jurídica processual por ausência do pressuposto processual aludido.
4. Recurso conhecido e desprovido.